Tribunal: STF
Processo: AI 856944
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REAJUSTE PROPORCIONAL AO TETO PARA OS BENEFÍCIOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO VIRTUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.2.2007.



    O exame da alegada ofensa à Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.